Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-60.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001782-60.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA SOUSA - CPF: 013.536.213-08 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado para manter a sentença de improcedência.

2. Hipótese em que a documentação acostada pela instituição financeira é suficiente para comprovação da existência de débito.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CRISTIANE DA SILVA SOUSA
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravada para manter a sentença de improcedência.

Defende, em síntese, que os documentos apresentados pela instituição financeira não são suficientes para comprovação da existência de débito.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja declarada a inexistência de débito e reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no id. 239962161.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001782-60.2024.8.11.0015

Polo Ativo

CRISTIANE DA SILVA SOUSA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela empresa são suficientes a comprovar a existência de débito perante a instituição financeira
.

A parte agravante sustenta que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e inexiste prova contundente para comprovação do débito
sub judice
.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Eis trechos:

[...]

Como se sabe, é do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica (id’s 154855439, 154857721 a 154857724 – Telas sistêmicas, relatório com indício de fraude e faturas), que não foram impugnados de maneira objetiva pela parte autora.

[...]

Portanto, diante das provas documentais apresentadas nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita passível de gerar o correlato dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR IMPROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito.

Em sede de decisão monocrática, houve a manutenção da sentença de improcedência.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em contraprova, a empresa apresentou documentos que, diferentemente do alegado na inicial, demonstram a existência de débito, qual seja, extrato completo da conta (id. 227192163) em que consta a existência de débitos em aberto referentes à parcelamento automático de fatura inadimplida.

Sendo o caso de negativa de débito, competia à parte recorrente a comprovação de adimplemento, em especial pela comprovada existência de repactuação de débitos perante a instituição financeira, o que não ocorreu.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o consumidor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.

Desse modo, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

Nessa linha de intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIA
JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.
3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seuadimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.
4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência derelaçãojurídicacom a empresa Recorrida.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, diante da apresentação de contestação com a origem da dívida (i), delimitação ao fundamento de desconhecimento na inicial (ii) e ausência de prova do pagamento (iii), não há que se falar em caracterização da responsabilidade civil, vez que a restrição dos dados constitui exercício regular de direito.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão unipessoal incólume.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024